Tribunal: TJSP
Processo: 2192017-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN por homologação – Exercícios de 2010, 2011, 2015 e 2016 – Exceção de pré-executividade.
I - Legitimidade passiva da executada, tendo em vista que o compromisso de compra e venda não foi levado a registro - Aplicação do art. 1.245 do Código Civil - Responsabilidade solidária da promitente vendedora e do adquirente do bem imóvel até o efetivo registro da transmissão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN por homologação – Exercícios de 2010, 2011, 2015 e 2016 – Exceção de pré-executividade.
I - Legitimidade passiva da executada, tendo em vista que o compromisso de compra e venda não foi levado a registro - Aplicação do art. 1.245 do Código Civil - Responsabilidade solidária da promitente vendedora e do adquirente do bem imóvel até o efetivo registro da transmissão de propriedade – Reconhecimento da legitimidade passiva da executada. II - Alegação de lançamento em duplicidade – Matéria que demanda dilação probatória – Inadequação da via eleita.
III - Inocorrência da prescrição do crédito tributário dos exercícios de 2010 e 2011, uma vez que a prescrição dos créditos tributários estavam suspensos, nos termos do art. 151, III do CTN – Decisão mantida – Recurso não provido.